Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-42.2025.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PARCELAMENTO DE PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS PREVISTOS EM CONTRATO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA MUTUANTE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. MORA CARACTERIZADA NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES CONTRATUALMENTE AJUSTADAS. INSCRIÇÃO LÍCITA EM ROL DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com cancelamento de contrato e reparação por danos morais, fundada na alegação de descontos indevidos em conta corrente e de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que o contrato celebrado teria natureza de empréstimo consignado vinculado a benefício assistencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se os descontos realizados em conta corrente e o parcelamento de prestações inadimplidas foram indevidos por ausência de autorização contratual; (ii) se a inscrição em cadastros de inadimplentes e os alegados descontos ensejam reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Aplicam-se as normas do CDC quando caracterizada relação de consumo no negócio jurídico contratado. O contrato juntado aos autos evidencia tratar-se de empréstimo pessoal, não consignado, contendo previsão clara de débito em conta e autorização para descontos fracionados em caso de insuficiência de saldo, bem como para parcelamento das prestações inadimplidas em até oito frações. A existência de cláusula contratual específica afasta a tese de vício de consentimento ou descumprimento do dever de informação.
5. Tendo o banco réu comprovado a inadimplência da autora por insuficiência de saldo e evidenciado que os descontos observaram os termos do pactuado, inexiste falha na prestação do serviço, afastando-se a responsabilidade do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14, § 3o.
6. A inscrição em cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento contratual, configurando exercício regular de direito. Ausente ato ilícito, não se caracteriza dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2o. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709659-42.2022.8.07.0004, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 21.02.2024.